Tribunal: STF
Processo: ARE 1439003
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Ametek do Brasil Ltda. (eDoc 23), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 11):



    MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato da Diretora-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA - Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/2019 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental - Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos - Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos concretos - Adequação da via mandamental - PRELIMINARES AFASTADAS. 



    OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO COMPROVAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental - Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto nº 62.973/2017 - Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da segurança - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5o, XXXV, 93, IX, 145, II, e 150, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a “violação pelo Decreto estadual nº 64.512/2019 ao princípio da legalidade, pois que a exação por ele definida tem natureza de “taxa de polícia”, e porque a cobrança padece de abusividade por diversos fatores relacionados à fórmula de cálculo e à desproporção entre o valor cobrado e a atividade exercida”.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. do quanto decidido pelo Supremo no julgamento do Tema n. 339/RG (ponto que não foi objeto do competente recurso de agravo interno); e ii. do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 30).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Consigno, preliminarmente, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    2. De outro lado, observo que o Tribunal de origem denegou a segurança forte na ausência de comprovação de ofensa a direito líquido e certo. Nesse ponto, enfatizo que o Supremo, em casos fronteiriços a dos presentes autos, reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (AI 800.074, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    3. Finalmente, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo:



    Na hipótese dos autos, diversamente do Decreto nº 62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula prevista no Decreto nº 64.512/2019, vez, que, conforme se depreende da descrição das áreas e fatores de fls. 63, não se inclui no cálculo a área total do terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao empreendimento e outras utilizadas para o exercício da atividade. 



    Ao retomar o critério previsto pelo legislador de 1976, que estabeleceu no Decreto Estadual nº 8.468/76, regulamentar à Lei nº 997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, o atual Decreto Estadual nº 64.512/2019, ato normativo equivalente àquele editado em 1976, corrigiu os problemas verificados no Decreto nº 62.973/2017, não mais se cogitando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo no que diz respeito aos valores exigidos para a renovação da licença ambiental do empreendimento da parte apelante. 



    Nesse particular, cabe salientar que o valor cobrado para expedição da licença ambiental é de R$ 31.169,48 (fls. 63) que, embora superior àquele cobrado na renovação da licença procedida em 2016 (recibo nº 91158068 fls. 61), decorre da revisão do fator de complexidade (W) da atividade exercida pela empresa, não se vislumbrando abusividade em tal reclassificação.



    Assim, verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nessa linha de intelecção, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, em diferentes ocasiões, tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente (ARE 1.387.716, ARE 1.420.754, ARE 1.424.030, ARE 1.433.099 e ARE 1.433.259).



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente